Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705135-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98, do Código. A concessão de justiça gratuita às pessoas jurídicas, conquanto possível, depende da correta demonstração da necessidade do benefício. Dessa forma, demonstre a parte impetrante sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, notadamente os que comprovem sua efetiva situação contábil, patrimonial e financeira, bem como acoste aos autos a declaração de hipossuficiência. Deste modo, intime-se o impetrante para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar a documentação comprobatória. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora